Tribunal: TJDFT
Processo: 0816610-53.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. RESILIÇÃO UNILATERAL DA CONTRATANTE. AVISO PRÉVIO. DESNECESSIDADE DE CUMPRIMENTO. COBRANÇA INDEVIDA. RESTITUIÇÃO SIMPLES. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. RECURSO DA PARTE RÉ CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO ADESIVO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação e recurso adesivo interpostos contra sentença que, em ação de conhecimento, julgou parcialmente procedente a pretensão contida na inicial para condenar a ré a restituir à autora, de forma simples, os valores de R$3.623,45 (três mil seiscentos e vinte e três reais e quarenta e cinco centavos), R$3.398,65 (três mil trezentos e noventa e oito reais e sessenta e cinco centavos) e R$3.618,03 (três mil seiscentos e dezoito reais e três centavos), pagos em 8/5/2024, 7/6/2024 e 17/6/2024, respectivamente, todos corrigidos monetariamente e acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a data de cada desembolso.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se a resilição unilateral do plano de saúde empresarial, a pedido do contratante, tem efeito imediato ou após 60 (sessenta) dias da comunicação, nos termos do contrato; (ii) se é cabível a condenação da ré à restituição dos valores referentes ao mês de junho de 2024; (iii) se a parte autora faz jus à repetição do indébito em dobro, na forma do art. 42, parágrafo único, do CDC; e (iv) se é possível afastar a sucumbência recíproca, ou, subsidiariamente, condenar a parte autora em patamar mínimo do ônus de sucumbência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os planos de saúde podem ser: (i) individuais ou familiares, (ii) coletivos empresariais e (iii) coletivos por adesão, conforme o artigo 16, inciso VII, da Lei no 9.656/1998, os quais diferem-se na forma de cálculo e nos preços dos serviços de saúde suplementar. Segundo entendimento do STJ em relação aos contratos coletivos empresariais, os contratos de plano de saúde com menos de 30 (trinta) usuários não podem ser transmudados para planos familiares, mas é possível a aplicação da legislação consumerista, ante a vulnerabilidade do grupo possuidor de poucos beneficiários.
4. A resilição unilateral de plano de saúde coletivo por parte do consumidor produz efeitos automáticos, conforme a Resolução Normativa no 455/20 da ANS e a decisão judicial proferida na ação civil pública no 0136265-83.2013.4.02.51.01, que tramitou na Justiça Federal da 2a Região. Se o plano de saúde em discussão é um "falso coletivo", pois atende apenas 4 (quatro) beneficiários, o contratante pode resilir o contrato de plano de saúde sem cumprir o aviso prévio de 60 (sessenta) dias, em diálogo das fontes com as normas aplicáveis.
5. Comprovada a existência de débito automático em conta bancária da autora após a notificação para resilição do contrato de plano de saúde, impositiva a restituição dos valores cobrados indevidamente, sob pena de enriquecimento sem causa (art. 884 do CC).
6. Se, a despeito da existência de cobrança indevida, a operadora de saúde ré agiu sob hipótese de engano justificável, lastreada em cláusula do contrato de assistência à saúde anteriormente celebrado entre as partes, inexiste direito do autor à devolução em dobro dos valores indevidamente pagos no curso do aviso prévio, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.
7. Se cada litigante for em parte vencedor e vencido, os ônus sucumbenciais devem obedecer à proporcionalidade (regra geral da sucumbência recíproca), conforme previsto no caput do art. 86 do CPC. A fixação dos ônus de sucumbência realizada pelo Juízo de origem não se revela desproporcional (qualitativa e quantitativamente), pois condizente com a parcela do pedido em que cada parte ficou vencida. Pretensão da autora/agravante de redistribuição do ônus que não merece acolhida.
IV. DISPOSITIVO
8. Apelação da ré conhecida e desprovida. Recurso adesivo da autora conhecido e desprovido.